Tribunal: TJDFT
Processo: 0743550-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N. 0743550-95.2024.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO SUSCITADO: JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO em face da decisão ID origem 210032587, proferida nos autos da Ação de Conhecimento n. 0724783-40.2023.8.07.0001, na qual o JUÍZO DA 11a VARA DE BRASÍLIA declinou da sua competência em favor daquele, nos seguintes termos: Compulsando os autos verifico que nenhuma das partes reside em Brasília/DF, o contrato foi celebrado em Campina Grande-PB, com eleição de foro no mesmo lugar do ato. Ademais, o autor reside em São Sebastião/DF, local que possuiu Circunscrição própria. O autor esclareceu que distribuiu a ação nesta Circunscrição de forma equivocada, conforme id 202507849. O Código de Processo Civil dispõe em seu art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. (...) § 2o Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. § 3o Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. Este Juízo é incompetente para o conhecimento e processamento desta ação. É que dada as condições do acima relatado, verificando que nenhuma das partes possui domicílio na Circunscrição Especial de Brasília, não há qualquer justificativa legal para que se escolha aleatoriamente o Juízo em que gostaria que sua ação fosse processada, porquanto existem regras processuais claras que definem a competência territorial, ainda que relativa. Do exposto, declino a competência, em favor de uma das varas cíveis de São Sebastião/DF, local de domicílio do autor. Decorrido "in albis" o prazo legalmente reservado para recurso, encaminhem-se os autos para distribuição no foro mencionado. [...] Ao receber os autos, redistribuídos por sorteio, o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, fundamentado da seguinte forma: Trata-se de ação promovida entre as partes acima epigrafadas. O Juízo da 11a Vara Cível de Brasília declinou da competência em favor deste Juízo ao fundamento de ser competente o foro do domicílio da parte autora, que seria São Sebastião, e que o contrato celebrado entre as partes prevê o foro de eleição no mesmo lugar do ato, qual seja, Campina Grande/PB. No entanto, verifica-se que o endereço indicado pela parte autora situa-se no Setor Habitacional Jardim Botânico, e os réus possuem domicílio em Campina Grande-PB. Na certidão de ID 213963552 informa que: "Certifico e dou fé que o autor indicou na petição inicial que sua residencia seria: Estrada Jardim Botânico, lote 206, Bairro São Sebastião, CEP 71680-365. No entanto, o Cep e o endereço informados pertencem ao Setor Habitacional Jardim Botânico e não a cidade de São Sebastião, conforme se pode verificar na pesquisa ao Geoportal do GDF (https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/)". Veja-se que, ainda, quanto ao endereço do autor, que a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697), promulgada em 2008, estatuiu, em seu artigo 17, § 2°, que “O Tribunal de Justiça poderá utilizar, como critério para criação de novas Circunscrições Judiciárias, Regiões Administrativas do Distrito Federal, mediante Resolução”. O artigo 2o, § 1o, alínea h, expôs que a Região Administrativa do Jardim Botânico integra a Circunscrição Judiciária de Brasília, exatamente em razão da magnitude da Região Administrativa em tela e por conta da significativa e robusta estrutura jurisdicional da mencionada circunscrição. Assim, as demandas originadas da Região Administrativa do Jardim Botânico deverão ser apresentadas e julgadas na Circunscrição Judiciária de Brasília. Cumpre pontuar, que o Código de Processo Civil estabelece, em numerus clausus, os domicílios competentes para o ajuizamento das ações, o que faz com que a relatividade da competência territorial deva ser apreciada entre as expressas previsões legais, sendo vedado ao cidadão criar competência diversa das previstas, sob pena de ferir o próprio art. 22, I, da CF, segundo o qual compete à União Federal, privativamente, legislar sobre direito processual. E é exatamente isso que acontece quando o jurisdicionado, sem qualquer critério, simplesmente porque melhor lhe aprouve, escolhe demandar em localidade diversa da prevista na norma processual. Nesse contexto, ao se admitir que o postulante proponha uma demanda em Foro totalmente diverso daqueles previstos no Código de Processo Civil, ou de qualquer outro expressamente previsto, cria-se regra de competência sui generis, não prevista no Código de Processo Civil. Nessa circunstância, é dever do magistrado declinar da competência para o foro geral de domicílio, sob pena de admitir que o jurisdicionado sobreponha sua vontade a vontade do legislador. Nesse sentido, a recente alteração legislativa, que incluiu § 5o ao art. Art. 63 do CPC: [...] Com tais considerações, ante a potencial violação do princípio do juízo natural, tendo em vista que nenhuma das partes possui domicílio na Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF, e, com amparo nos artigos 66, inciso II, 951 e 953, inciso I, todos do Código de Processo Civil, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face da decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos em epígrafe. [...] (ID 214116281). Admitido o processamento do Conflito Negativo de Competência, foi designado o Juízo suscitado (11a Vara Cível de Brasília) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil – CPC e do art. 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. (ID 65120582) A Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou pela não intervenção, conforme cota de ID 66208522. Colacionado aos autos, ofício do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, suscitado, no qual reconhece sua competência para o julgamento do feito. É o relato do necessário. DECIDO O Juízo da 11a Vara Cível de Brasília ora suscitado, oficiou a este Juízo, em sede de informações, informando circunstância que envolveram o Juízo, inclusive a mudança da titularidade e reconheceu a sua competência para o processamento da demanda (ID 65873165), assim se manifestando: Em atenção ao vosso r. ofício mencionado em epígrafe, com o máximo acatamento venho prestar as informações requisitadas, esclarecendo preliminarmente que fui removido a pedido para este Juízo suscitado pela decisão colegiada proferida pelo col. Tribunal Pleno na 8.a Sessão Ordinária Virtual que teve lugar entre os dias 1.o e 8.10.2024, tendo sido publicada a respectiva Portaria GPR 1768 no DJe do dia 17.10.2024. O acesso ao e-mail institucional aos servidores lotados neste Juízo suscitado foi obtido somente em 24.10.2024, posteriormente à publicação da correlata Portaria SEG 1071 no DJe do dia 18.10.2024. Por isso, justifico a apresentação tardia das presentes informações. Em síntese, o r. Juízo suscitante argumenta que o logradouro onde mora o autor da ação de origem (Estrada Jardim Botânico, Lote 206, São Sebastião, CEP 71680-365) está situado no Setor Habitacional Jardim Botânico, que é integrante da Região Administrativa XXVII e pertencente à Circunscrição Judiciária de Brasília. Ocorre que, no caso dos autos de origem, entendo respeitosamente que a r. decisão declinatória da competência (ID: 65062516) foi proferida absolutamente a destempo; inclusive o processo havia sido saneado anteriormente (ID: 202738823 dos autos de origem), encontrando-se em adiantada fase de julgamento. A competência encontra-se irremediavelmente prorrogada. Desta feita, com o devido respeito, posiciono-me em concordância com a suscitação procedida pelo r. Juízo suscitante, sobretudo ante a ocorrência da preclusão “pro judicato”, haja vista que, ao sanear o processo, este Juízo suscitado declarou não haver questões processuais a serem decididas. As forças da preclusão atuam no processo civil em relação tanto às partes quanto ao juiz, como forma de se impor ao processo andamento de forma lógica, ordenada, segura e mais célere. Assim, salvo melhor entendimento de Vossa Excelência, deve ser aplicado o disposto no art. 505 do CPC, em conformidade com o seguinte r. Acórdão paradigmático: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DETERMINOU A CONVERSÃO, DE OFÍCIO, EM AÇÃO DE COBRANÇA. PRECLUSÃO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA ACOLHENDO REFERIDA PRELIMINAR E EXTINGUINDO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NOVA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA VIOLADOS. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1. In casu, o juízo de primeiro grau incorreu em evidente error in procedendo, matéria, inclusive, cognoscível de ofício. 2. Com efeito, emerge dos autos que o juízo a quo, em momento anterior à sentença, rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita e, com fundamento na primazia da decisão de mérito, recebeu a ação monitória como ação de cobrança. Referido decisum precluiu em momento anterior à prolação da sentença. 3. O juiz não pode proferir nova decisão sobre assunto apreciado, uma vez que ele deve observância aos postulados da preclusão pro judicato e da segurança jurídica, nos termos artigo 505, caput, do Código de Processo Civil. 4. Na ação em julgamento operou-se a preclusão pro judicato, conforme inteligência do artigo 505, caput, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a preliminar de inadequação da via eleita fora rejeita em decisão interlocutória anterior que, inclusive, converteu, de ofício, a ação monitória em ação de cobrança. 5. A preclusão proíbe a repetição de atos processuais ou o retorno a fases ultrapassadas, de modo a proporcionar a segurança jurídica e a razoável duração do processo. 6. A jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de novo julgamento, pelo magistrado, de questões decididas a cujo respeito operou-se a preclusão. 7. Conforme entendimento deste TJDFT: “A sistemática do CPC prestigia os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da vedação à decisão surpresa, (arts. 6.o, 9.o, caput, e 10). A extinção do processo sem resolução do mérito deve ser reservada aos casos em que há obstáculos intransponíveis, que obstam o julgamento do mérito, o que não se verifica na hipótese.” (Acórdão 1736379, 07367476420228070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6.a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023). 8. Demonstrado que o juízo de origem laborou em equívoco, impõe-se decretar a nulidade da sentença. 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJDFT. Acórdão 1933285, 07104919620238070018, Relator: JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 17.10.2024, publicado no DJe: 22.10.2024). Por todas as razões acima apresentadas, este Juízo suscitado respeitosamente requer sejam recebidas e acolhidas as informações ora prestadas, bem como seja conhecido o presente Conflito Negativo de Competência, a fim de ser declarado competente para julgamento da lide originária. [grifou-se] Verifica-se, portanto que o Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, ora suscitado, reconheceu a sua competência para o processamento da demanda, diante da incontestável prorrogação de competência ocorrida nos autos em comento, uma vez que, saneados os autos, foi definido que não existiam questões a serem solucionadas. Importante ressaltar que o entendimento do STJ é no sentido de que a preclusão pro judicato ocorre mesmo para as questões de ordem pública, como a competência, por exemplo. Sobre o tema, relevante citar: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E A INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. 1. Alterar o entendimento do acórdão recorrido quanto a legitimidade do agravante, baseado no contrato de cessão de crédito celebrado, demandaria desta Corte, inevitavelmente, a incursão na seara fático-probatória e na interpretação de cláusula contratual, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 2. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1519038 RJ 2019/0163865-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020) A mesma tese é esposada em julgamentos desta e. Corte. Confira-se: D E C I S Ã O [...] O trânsito em julgado produziu a coisa julgada. A preclusão operada não pode ser desfeita ou superada por simples petição, muito menos em processo em que a titular do direito à meação sequer figura como parte da demanda. Ressalto que não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se queira dar novos contornos na causa de pedir e alegue se tratar de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão pro judicato. Neste sentido: "Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional." (AgInt no AREsp 1519038/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) [...]. (TJ-DF 07038329620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 25/05/2021) Cediço, o entendimento, de que havendo o reconhecimento (assunção) da competência por um dos conflitantes, tal circunstância induz à perda do objeto do incidente. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2. Conflito de competência prejudicado. (Acórdão 1858825, 07097394720248070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. RETRATAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO 1. A ausência de divergência relativa à competência para processamento e julgamento do feito originário, instaura a perda superveniente do objeto do presente conflito. 2 Com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, julgo prejudicado o presente Conflito de Competência. (CCP 0726822-13.2023.8.07.0000, Rel. Des. Des. José Firmo Reis Soub, 2a CC, PJe: 08/08/2023) [grifou-se] PROCESSO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DE UM DOS JUÍZOS QUE NEGAVA SUA COMPETÊNCIA. PERDA DO OBJETO. INCIDENTE PREJUDICADO. 1 Depois de instalado o conflito o Juízo Suscitado reconheceu a sua competência para o processamento da demanda, circunstância que induz à perda do objeto do incidente. 2. Conflito prejudicado. (CCP 0725742-14.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 1a CC, PJe: 11/08/2023) [grifou-se] Posto isso, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente Conflito de Competência e determino a permanência dos autos com o Juízo Suscitado (Juízo da 11a Vara Cível de Brasília), competente para o julgamento do feito. Oficiem-se os juízos conflitantes, para comunicação. Publique-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as diligências de praxe. Brasília, 26 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator